Tribunal: TCU
Processo: 033.589/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Anual da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), sociedade de economia mista, à época, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, referente ao exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Anual da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), sociedade de economia mista, à época, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, referente ao exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Flávio Decat de Moura, Pedro Carlos Hosken Vieira e Luís Hiroshi Sakamoto; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Flávio Decat de Moura, Pedro Carlos Hosken Vieira e Luís Hiroshi Sakamoto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II, 214, inciso III do Regimento Interno-TCU; 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. Flávio Decat de Moura, Pedro Carlos Hosken Vieira e Luís Hiroshi Sakamoto, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor (R$) Flávio Decat de Moura 15.000,00 Pedro Carlos Hosken Vieira 15.000,00 Luís Hiroshi Sakamoto 10.000,00 9.5. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação plena, as contas dos Srs. Antônio Pérez Puente, Gilberto do Carmo Lopes Siqueira, José Antônio Muniz Lopez, José Roberto de Moraes Rego Paiva Fernandes Júnior, Leonardo Lins de Albuquerque, Márcio de Almeida Abreu, Nelson Fonseca Leite, Pedro Mateus de Oliveira, Ricardo de Paula Monteiro, Ronaldo Ferreira Braga, Sérgio Freesz Pinto, Telton Elber Correa e Uilton Roberto Rocha; 9.8. dar ciência à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras sobre as seguintes impropriedades verificadas nas contas do exercício de 2010 dos responsáveis pela Companhia de Eletricidade do Acre - Eletroacre: 9.8.1. ausência de publicidade dos atos referentes às contratações realizadas no exercício de 2010, no Siasg e na página da transparência pública da unidade, configurando descumprimento ao princípio da publicidade insculpido no art. 37, caput , da Constituição Federal, bem como infração ao disposto no art. 19, caput e § 1o, da Lei 12.017/2009, no art. 19, §§ 2o e 3o, da Lei 12.309/2010, no art. 2o do Decreto 3.505/2000, e nos arts. 10 e 11 da Portaria Interministerial CGU/MPOG 140/2006; 9.8.2. a remuneração dos serviços de informática prestados pela empresa Totvs S.A. por meio dos Contratos 19/2009, 67/2010, realizada em função do número de horas trabalhadas, sem a prévia justificativa de que as características dos objetos não permitiam solução diversa desta, contrariou a orientação contida na Súmula TCU 269; 9.8.3. a ausência de documentação, nos processos de inexigibilidade de licitação relativos à contratação do seu atual sistema ERP, de ampla pesquisa, de modo a aferir a compatibilidade dos preços a serem contratados com aqueles praticados nos mercados público e privado, afrontou o disposto na Lei 8.666/1993, arts. 26, parágrafo único, inciso III, 40, § 2o, inciso II, e 43, inciso IV, bem como nos Acórdãos 1.330/2008 (item 9.4.13) e 17/2010 (item 9.2.2), ambos do Plenário do TCU; 9.8.4. enviar o Acórdão resultante aos responsáveis e à Eletrobras, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8.5. encerrar os presentes autos, com base no art. 169, inciso V, do RITCU.